Tribunal: TJSP
Processo: 1028589-63.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE ANIMAL NA PISTA. Inteligência do artigo 1o, §§ 2o e 3o do Código de Trânsito Brasileiro c.c. artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Existência de dano e nexo causal decorrente da falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Direito de a autora ser

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE ANIMAL NA PISTA. Inteligência do artigo 1o, §§ 2o e 3o do Código de Trânsito Brasileiro c.c. artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Existência de dano e nexo causal decorrente da falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Direito de a autora ser indenizada pelos danos morais e estéticos sofridos, havendo a sentença fixado quantum que todavia merece reforma. Perda de uma chance reconhecida e já abarcada por tal verba. Direito de ser ressarcida pelas verbas extras despendidas em consequência do evento, além dos lucros cessantes. Juros de mora a partir do evento danoso para os danos extrapatrimoniais. Denunciação da lide à seguradora. Apólice de seguro que abrange os lucros cessantes. Sentença reformada para incluir a pensão civil na responsabilidade da denunciada.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO EM PARTE.